Tribunal: TJSP
Processo: 2087360-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Reativação da conta do Google. Cumprimento de Sentença. Insurgência contra a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação e determinou, de ofício, a conversão da obrigação em perdas e danos, no valor de R$ 25.000,00. Alegação de que a conta não pode ser reativada. Impertinente a alegação, na fase de cumprimento de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Reativação da conta do Google. Cumprimento de Sentença. Insurgência contra a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação e determinou, de ofício, a conversão da obrigação em perdas e danos, no valor de R$ 25.000,00. Alegação de que a conta não pode ser reativada. Impertinente a alegação, na fase de cumprimento de julgado, da impossibilidade de reativação da conta do exequente em razão de ter sido permanentemente deletada por violação às diretrizes da executada, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ausência de sinalização do devedor de que pretende cumprir a obrigação. Descabida a conversão da obrigação para perdas e danos, de ofício. Execução que se processa no interesse do credor. Decisão reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE.